Tribunal: TJES
Processo: 5007373-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007373-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: PEQUENOS PETS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007373-59.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RECORRIDO: PEQUENOS PETS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS METALÚRGICOS. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEQUENOS PETS LTDA
em face de
CASA DO SERRALHEIRO LTDA,
aduzindo a empresa requerente que em 09/01/2023 adquiriu diversos materiais diretamente com a requerida, no valor total de R$ 8.745,50 (oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), destacando que os mesmos não foram entregues na data combinada. Informa que como a entrega foi parcial, a obra não foi concluída na data prevista, gerando um gasto extra de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais). Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8081453), a requerida alega basicamente que não houve comprovação do prejuízo material e a indenização a título de danos morais também não prospera, eis que não demonstrada qualquer violação à imagem da empresa.

A sentença (ID 8081457) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.960,00 à título de dano material, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação, bem como em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção a contar do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente a causa, na forma art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8081464), reiterando a ausência de prova dos danos materiais e, em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8081469), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Cumpre registrar que a empresa autora não é a destinatária final do serviço, sendo certo que, nesta espécie, não se aplica a lei consumerista, visto que utilizaria o material para fomento de sua atividade comercial. Afastada então a aplicação do CDC.

No mérito em si, entendo que a r. sentença deve ser reformada no tocante aos danos materiais. E esclareço. A compra dos materiais pela autora junto à ré é incontroversa, considerando as notas anexadas ao ID 8081260 - Pág. 2. Ao que consta dos autos, os materiais não foram entregues com atraso e, considerando a insatisfação do representante legal da empresa autora, o restante do pedido foi devolvido em pecúnia (ID 8081454).

A empresa requerente alega ter sofrido prejuízos com o atraso de alguns materiais e não entrega de outros, alegando dano material de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais). Ocorre que, em nenhum momento existe prova do referido prejuízo. É informado na inicial que foi necessário contratar um outro profissional para a construção do galpão, Sr. Jonata Lincon Silva dos Santos, no entanto, consta apenas nos autos um PIX realizado para o mesmo no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), ID 8081262. Conclui-se, daí, que o valor não corresponde ao mesmo pleiteado e sequer é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a contratação de um novo profissional e o atraso na entrega das mercadorias. Assim, afasto a indenização a título de danos materiais.

Em sequência, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Tal fato, inclusive, possui entendimento sumulado sob o nº 227.

Entretanto, para que essa condenação em danos morais seja possível, é necessário que se comprove efetiva lesão ao nome, reputação, credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, violando, assim, sua honra objetiva:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva”
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 125, Dano Moral, precedentes Acórdãos AgRg no AREsp 454848/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019; AgInt no REsp 1742291/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1726984/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).

No caso em tela, o descaso da recorrente com a entrega das mercadorias foi manifesto, prejudicando sobremaneira as atividades da empresa autora, principalmente quando analisamos as fotografias anexadas aos ID’s 8081276, 8081277, 8081278, 8081279, 8081280, 8081281, 8081282, 8081283, 8081434 e 8081435.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da empresa autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de julgar improcedente o pedido relativo aos danos materiais (R$ 1.960,00). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)